Tribunal: TJDFT
Processo: 0709529-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709529-73.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARK MEDIA PROPAGANDA, MARKETING E PAINEIS ELETRONICOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Mark Media Propaganda, Marketing e Painéis Eletrônicos Ltda. contra acórdão proferido por esta e. 1a Turma Cível (Id 74368818) nos autos da apelação por ela interposta contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (Id 65917315) que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora embargante/apelante contra suposto ato ilegal imputado ao Administrador Regional do Plano Piloto, posteriormente excluído do polo passivo da lide, revogou a liminar e denegou a segurança vindicada pela impetrante, que cassou, de ofício, a sentença recorrida e, com fundamento no art. 485, VI, do CPC e no art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009, denegou a segurança vindicada pela impetrante, extinguindo o processo sem resolução de mérito. A parte embargante peticionou, em 15/10/2025, requerendo o arquivamento dos autos, “vez que, estuda a possiblidade de assinar Termo de Ajuste de Conduta- TAC, junto ao Ministério Público do Distrito Federal” (Id 77416943). O parquet manifestou-se pelo recebimento do pedido do embargante como desistência do recurso (Id 78361180). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Como relatado, a parte embargante se manifestou requerendo o arquivamento dos autos, “vez que, estuda a possiblidade de assinar Termo de Ajuste de Conduta- TAC, junto ao Ministério Público do Distrito Federal”. Depreendo do teor dessa assertiva a desistência dos embargos de declaração, porque a parte, ao fim e ao cabo, requereu o arquivamento dos autos, o que somente seria possível com o trânsito em julgado. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistências apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA dos embargos de declaração com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Publique-se. Intimem-se. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília, 12 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora